Tribunal: STF
Processo: ARE 1562878
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DE RESERVA DE PLENÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EXIGÊNCIA DE RECUO DE CURSO D' ÁGUA. ÁREA URBANA CONSOLIDADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. LEI FEDERAL 12.651/2012. LEI 1.543/2007 DO ESTADO DE SANTA CATARINA/SC. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE RECUO DO CÓDIGO FLORESTAL. FAIXA MARGINAL DE CURSO D' ÁGUA EM ÁREA URBANA CONSOLIDADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ENTENDIMENTO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE LEGISLAÇÃO LOCAL DE RESTRINGIR A APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO MÍNIMA DECORRENTE DE LEI FEDERAL.



    I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando o afastamento da exigência de recuo do Código Florestal sobre propriedade urbana. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.



    II - Com efeito, o acórdão recorrido concedeu a segurança entendendo que o caso em exame não se amolda ao Tema n. 1.010/STJ por se tratar de área urbana consolidada. Destaca-se do acórdão de juízo de retratação em que se concluiu pela permanência do acórdão em seus próprio termos (fl. 689): "Não descuro que, por ocasião do julgamento do Tema 1.010, o STJ fixou a tese de que: 'Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurara mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade'.



    Ocorre que não há convergência entre o caso debatido no julgado verberado e aquele tratado no precedente supra mencionado, impondo-se o necessário distinguish. Explico. A tese definida se refere à 'extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente', de modo que o cerne da quaestio, para fins de aplicação do Tema 1.010, in casu reside na aferição se o imóvel em litígio está, ou não, em APP-Área de Preservação Permanente. E, conforme já elucidado no aresto que julgou improcedentes as Apelações interpostas e confirmou a sentença em sede de Reexame Necessário, é fato incontroverso que o imóvel em questão se encontra inserido em área urbana consolidada, bem como que, ao menos no trecho próximo ao local, houve canalização do curso d’água".



    III - O referido entendimento vai de encontro à jurisprudência desta Corte Superior porquanto o entendimento consolidado no Tema n. 1.010/STJ se aplica igualmente aos imóveis situados em áreas consideradas como urbanas consolidadas. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.611.674/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.



    IV - Ademais, a despeito de ser efetivamente garantida constitucionalmente a competência legislativa ambiental estadual, essa não pode ser exercida de forma a restringir a previsão legal federal de proteção ambiental mínima. Nesse sentido: AREsp n. 1.312.435/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 21/2/2019.



    V - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial do Município de Joinville e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de Santa Catarina.



    VI - Agravo interno improvido." (doc. 513)



    Opostos embargos de declaração (doc. 526), estes foram rejeitados (doc. 552).



    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes apontam violação ao princípio da legalidade, ao princípio da reserva de plenário e ao artigo 24, inciso VI, § 2º, da Constituição da República. Sustentam, em síntese, que o Código Florestal não dispõe sobre "recuos em casos de canalizações ou tubulações de curso de água", razão pela qual deve ser afastada sua aplicação quanto à exigência de distanciamento de 30 metros, aplicando-se norma especial prevista no artigo art. 119-C do Código Estadual de Santa Catarina. 



    Afirmam que o acórdão recorrido confunde a noção de restrição sobre a cobertura vegetal com a de restrição sobre o solo, causando desapropriação sem prévia indenização, além de violar princípio da reserva de plenário previsto no art. 97 da CF e a Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal. 



    Advogam que ao afastar a aplicação de lei estadual, por entender que a legislação municipal não pode restringir a proteção mínima prevista em normas federais, o Superior Tribunal de Justiça teria reconhecido a inconstitucionalidade da norma sem, contudo, submeter a questão ao colegiado competente. Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário "reformando-se o acórdão recorrido e afastando, consequentemente, a decisão proferida pela Segunda Turma do STJ, (e mantida em sede de Agravo Interno, que entendeu pela exigência de recuo do Código Florestal, afastando a aplicação de uma Norma Especial), diante da violação à Súmula Vinculante 10 do STF que reforça o princípio da reserva de plenário, previsto no artigo 97 da Constituição, indo contra a previsão do art. 24, inc. VI, § 2º da CF" (doc. 566). 



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, ocasião na qual suscitou preliminar de ausência de prequestionamento (doc. 579).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual afronta à cláusula de reserva de plenário seria ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (doc. 582).



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Trata-se, na origem, de mandado de segurança ajuizado por Alcides Antônio Schulz Junior e Joenice Tobler Soares em face de ato praticado pelo Secretário do Meio Ambiente do Município de Joinville/SC, que condicionou a concessão de alvará de construção à observância de recuo de 30 metros em relação ao bordo de campo hídrico, em terreno localizado à margem do rio São Francisco Roos. 



    Ab initio, verifica-se que os princípios da legalidade e da reserva de plenário, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos sequer trataram dos referidos temas, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” 



    Outrossim, in casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou, in litteris:



    “(...) Com efeito, o acórdão recorrido concedeu a segurança entendendo que o caso em exame não se amolda ao Tema n. 1.010/STJ por se tratar de área urbana consolidada.



    [...]



    O referido entendimento vai de encontro à jurisprudência desta Corte Superior porquanto o entendimento consolidado no Tema n. 1.010/STJ se aplica igualmente aos imóveis situados em áreas consideradas como urbanas consolidadas.



    [...]



    Ademais, a despeito de ser efetivamente garantida constitucionalmente a competência legislativa ambiental municipal, essa não pode ser exercida de forma a restringir a previsão legal federal de proteção ambiental mínima.



    [...]



    Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial do Município de Joinville e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público do Estado de Santa Catarina.



    Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego provimento ao agravo interno.” (doc. 513)



    Dessa forma, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da necessidade de respeito aos limites firmados pelo Código Florestal quanto à extensão de área não edificável, para proteção marginal de curso de água, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Demais disso, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 12.651/2012 e Lei Estadual n. 14.675/09 - Código Estadual de Santa Catarina/SC), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Não houve, na hipótese, ao contrário do que o recurso parece supor, a análise de incompatibilidade dessas leis com a Constituição Federal, não se demonstrando, ainda, violação à cláusula de reserva de plenário.



    Nesse sentido cite-se a jurisprudência desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMARCAÇÃO DA FAIXA MARGINAL DE PROTEÇÃO DA LAGOA DE JACAREPAGUÁ. NECESSIDADE ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA PROVA DOS AUTOS E NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com fundamento nas provas apresentadas e no previsto na legislação federal e local de regência, manteve a sentença em que determinada a remarcação de área non aedificandi apontada nos autos. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1403073-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 17.10.2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO DESPROVIDO. (ARE 1535198-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.3.2025)



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente